Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702399-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA EVANGELISTA DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de suspensão do desconto no percentual de 1,5% nos contracheques do agravado, requerente nos autos no 0765153-16.2023.8.07.0016. Alega o recorrente que o agravado já contribui há mais de 20 anos com a parcela adicional e que o pedido de suspensão do desconto não é medida urgente. Acrescenta que o pedido do agravo é contrário à Lei, razão pela qual requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma para indeferir o pedido do agravado. Acrescenta ainda que há irregularidade da representação processual do agravado. O recurso é tempestivo e isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Alega o agravante que a decisão atacada deve ser reformada por não haver urgência na medida, já que o agravado contribui com adicional de 1,5% há vinte anos. Esta Turma Recursal tem adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o prazo estabelecido na Lei no 10.556/2002 é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia à contribuição adicional de 1,5 % a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança após a manifestação expressa nesse sentido. Dessa forma, resta ausente a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que toca à regularização da representação processual, apesar de ser matéria de ordem pública, não é medida urgente para ser analisada em liminar, tampouco apta a embasar a suspensão do processo, cabendo ao juízo de origem intimar o agravado para regularizar a representação processual, se for o caso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito